Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0709200-52.2022.8.07.0000 Agravante BRB Banco de Brasília S.A. Agravada Raquel Ely de Araújo Neves Souto Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão (Id 117618659 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida em seu desfavor por Raquel Ely de Araújo Neves Souto, processo n. 0706160-59.2022.8.07.0001, que aplicou multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao agravante pelo descumprimento da liminar anteriormente concedida para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos na conta corrente da parte autora em percentual superior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, observados os descontos efetuados em folha de pagamento, a contar da presente intimação (Id 116522147 do processo de referência). Este o teor do ato impugnado: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Embora intimado acerca da decisão de ID n. 116522147, o banco réu promoveu descontos em percentual superior a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora, a impor a incidência das astreintes ali previstas, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Não há falar, por outro lado, em restituição dos valores já descontados, pois efetivamente devidos em razão dos empréstimos contraídos, não sendo o pretendido alongamento da dívida hábil a eximir a autora da obrigação de adimplir sua obrigação. 3. Aguarde-se a apresentação de defesa pelo réu. Em razões recursais (Id 33859675), o recorrente afirma que em estrito cumprimento a r. decisão proferida por esse r. Juízo, o Banco vem debitando tão somente o percentual de 30% (trinta por cento). Provando que este Banco está cumprindo a sentença do modo como foi proferida, houve o estorno atualizado dos valores de forma célere o que não causou prejuízos a Agravada [...]. Informa que assim que o Banco tomou conhecimento da r. decisão efetuou IMEDIATAMENTE os referidos estornos para a conta corrente da Agravada. Portanto, NÃO ocorreu qualquer prejuízo financeiro ou emocional para a Agravada. Devendo a r. decisão ser reformada. Enfatiza que tomou uma atitude célere e respeitosa, demonstrando que em NENHUM momento o Agravante teve ou tem a intenção de descumprir qualquer decisão judicial. Diante do acima exposto, a r. decisão deve ser reformada pois não há que falar em aplicação de multa tendo em vista que o Banco nunca teve o animus de descumprir decisão judicial, como quer fazer crer a Agravada. Discorre sobre o princípio da boa-fé objetiva e junta entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborar a sua pretensão. Frisa a falta de razoabilidade e de proporcionalidade na quantificação da multa em de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que a fixação das astreintes atingiu o ponto de ser mais interessante do que a própria tutela jurisdicional do direito material em disputa, houve uma total inversão da instrumentalidade caracterizadora do processo. Este não pode ser um fim em si mesmo, deve ser encarado por seu viés teleológico, sendo impregnado de funcionalidade. Defende a redução da multa com fulcro no art. 537, § 1o, do CPC, ressaltando que a finalidade das astreintes não pode ser desfigurada para ensejar o enriquecimento sem causa da parte agravada. Diz que a decisão recorrida, ao lhe aplicar a multa, deixou de preencher requisitos legais para a imputação de multa ao Banco, somado a ausência de boa-fé da agravada, razão pela qual requer que seja provido o presente agravo de instrumento para ao final julgá-lo procedente para excluir o pagamento da multa, pela não observância dos princípios da razoabilidade de proporcionalidade; e PELO ELEVADO VALOR DO limite máximo da multa. (sic) Observa, em caso de manutenção da multa, que o valor deve ser minorado em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Prequestiona dispositivos legais que enumera. Destaca a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pede, ao final: a) a imediata suspensão da decisão agravada, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão caso continue o cumprimento de sentença com a cobrança da multa indevida, dando-se, em medida liminar, efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento; b) no julgamento do mérito do presente recurso, requer-se a Vossas Excelências, diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante que, com fulcro no art. 1.015 do NCPC, o presente Agravo de Instrumento seja provido para reformar a decisão interlocutória monocrática atacada, anulando a multa imposta ao Banco e cassando a decisão de (ID.117618659) dos autos, que entendeu ser devida as astreintes, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais dessa egrégia Corte e do STJ; c) se devida a multa, esta seja arbitrada no valor MÁXIMO de R$ 500,00 (quinhentos reais); Guia de preparo e documento de recolhimento juntados nos Id 33859678 e Id 33859680. Em decisão unipessoal dessa relatoria foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id 34070382). Sem contrarrazões pela parte agravada (Id 34985517). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado na primeira instância, verifiquei que, em 13/5/2022, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n. 0706160-59.2022.8.07.0001), que julgou improcedentes os pedidos formulados pela agravada na inicial (Id 124343341 do processo de referência), já estando o processo, inclusive, em grau de recurso para análise de apelação interposta pela agravada (Id 130334248 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que determinou a aplicação de multa em razão do descumprimento pelo agravante da tutela de urgência deferida, que coincidia, em parte, com o objeto da ação. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora